Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713296-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ, RODRIGO SANTANA DA SILVA EMBARGADOS: VITOR HUGO GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORGES RIBEIRO, CINTIA LILIAN RIJK RUFINO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por VHS Engenharia e Arquitetura Ltda. e Outros contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, não conheceu o recurso da parte autora e conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso da parte ré (ID no 57499656). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO